Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008992-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCIANO DE MOURA - CPF: 854.368.103-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MARIA IRENE RODRIGUES FEITOSA DE MOURA (VÍTIMA), LUCIANO DE MOURA - CPF: 854.368.103-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA, PARA ASSEGURAR OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE], LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E TENTATIVA DE ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA – FACADAS NA REGIÃO MAMÁRIA COM FERIMENTOS NO PERICÁRDIO E CORAÇÃO NA PRESENÇA DA FILHA, DEPOIS DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA

POR TENTATIVA DE ESTUPRO E LESÃO CORPORAL – FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO

AUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA

– PREMISSA DO STF E STJ – CONDUTA DE FUGA MESMO APÓS O FATO – INTENTO DO AGENTE DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DIRETRIZ DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT–

HIPERTENSÃO – NÃO ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO

NO ROL DE COMORBIDADES/CONDIÇÕES

DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 –

FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA –

JULGADO DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA

– VÍTIMA MORTA

NA PRESENÇA DA FILHA E A POUCOS METROS DO POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR

APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR AGRESSÃO – MAIOR REPROVABILIDADE DO ATO CRIMINOSO – ENTENDIMENTO DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca, em região vital da companheira, na presença da filha, para ocultar a prática de crime anterior] autoriza a prisão preventiva (STF,
HC nº 146.874 AgR; STJ, RHC nº 113.730/SP
).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO).

Os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43)

A Recomendação nº 62/2020 do c. CNJ

não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos que se encaixam no grupo risco.

Ao contrário, as condições de saúde e a necessidade de segregação devem ser analisadas a partir de cada caso concreto, observando-se principalmente “
a periculosidade social do agente”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que
a vítima foi morta na presença da filha de 12 (doze) anos de idade e a poucos metros do Posto de Atendimento da Polícia Militar de Novo Mundo/MT, logo após
registrar Boletim de Ocorrência de agressões físicas e sexuais imputadas ao paciente, a evidenciar maior reprovabilidade do ato criminoso (STJ, HC nº 145.576/SP; HC nº 424.606/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008992-52.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S):

LETÍCIA PAROBÉ GIBBON – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUCIANO DE MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (Código 129545), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificulta a defesa da vítima, assegurar ocultação de outro crime e feminicídio] e majorado [na presença de descendente], lesão corporal no ambiente doméstico e tentativa de estupro - art. 121, § 2º, I, IV, V e VI c/c § 2º-A e § 7º, III, art. 129, § 9º e art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e residência certa; 3) o paciente sofre de hipertensão e pertence ao “
grupo de risco para o Covid-19”;
4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 40227491), com documentos (ID 40227497/ID 40227496).

O Juízo singular prestou informações (ID 40533485).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40699495).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado, Lesão corporal e Estupro [art. 121, §2°, incs. I, IV, V e VI c/c. §2°-A, inc. I (violência doméstica familiar) e o § 7º, inciso III (na presença de descendente), art. 129, §9°, art. 213, caput, e art. 213 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, (na forma do artigo 69 do CP), com as implicações da Lei n° 11.340/06] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Alegada a necessidade de revogação da prisão preventiva ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – supressão de instância – tese não apresentada ao juízo primevo – paciente que, embora alegue ser hipertenso não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 3. Pleito pela aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 41493478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.3.2020, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o delito de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a fim de assegurar a ocultação de outro crime (tentativa de estupro em face da própria vítima algumas horas antes), contra mulher por razões da condição do sexo feminino (feminicídio), ao desferir várias facadas contra sua ex-companheira, após esta procurar a unidade da Polícia Militar de Novo Mundo/MT para registrar boletim de ocorrência contra o autuado em decorrência das ameaças e agressões sofridas.

Registra-se que a testemunha Ivanir Justina da Cunha relatou em seu depoimento que a vítima constantemente afirmava que queria se separar do autuado tendo em vista a personalidade agressiva do detido, visto que já havia a agredido anteriormente, demonstrando que o fato em testilha não é isolado.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública, além de que se faz necessária a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que após a prática delitiva evadiu-se do local dos fatos, sendo localizado pelos policiais dentro de um córrego, havendo fortes indícios de que pretendia fugir.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima. [...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado LUCIANO DE MOURA.

Considerando que o custodiado asseverou possuir hipertensão, determino a Cadeia Pública providencie a medicação necessária para seu tratamento.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 40533487)

Em 3.4.2020, fora recebida a denúncia e o paciente citado em 7.5.2020 (PJE nº 1000290-50.2020.8.11.0087).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta criminosa, pois o paciente teria matado sua

companheira [Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura,] com
diversas facadas na região mamária, na presença da
filha [Sara Christyne

Sousa de Moura

de 13 (treze) anos

de idade]
, em razão da vítima ter registrado boletim de ocorrência em seu desfavor por estupro tentado e lesão corporal,

bem como na aplicação da lei penal, visto que o paciente teria se evadido do local, embora encontrado, por

policiais,

escondido dentro de um córrego

(ID 40533487).

A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca, em região vital da companheira, para ocultar a prática de crime anterior] autoriza a prisão preventiva (STF,
HC nº 146.874 AgR – Relator: Min. Dias Toffoli – 26.10.2017; STJ, RHC nº 113.730/SP -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019
).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Logo, a segregação cautelar apresenta motivação idônea.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez,

o fato do paciente sofrer de

hipertensão não o enquadra, automaticamente no rol de comorbidades/condições

pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, dentre as quais:
“Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopanias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação de alto risco”

(
https://covid.saude.gov.br
).

De toda sorte, o Juízo singular determinou à Cadeia Pública o fornecimento da medicação necessária para tratamento da hipertensão do paciente
(
ID 40533487).

Frise-se que o paciente tem 43 (quarenta e três) anos de idade e a
impetração não está instruída com documentação apta a demonstrar a inviabilidade do tratamento no interior da unidade prisional.

Além disso, os crimes imputados ao paciente envolvem violência contra a pessoa [homicídio qualificado - motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, para assegurar ocultação de outro crime e por razões da condição de sexo feminino -, lesão corporal e tentativa de estupro], de modo a evidenciar risco social decorrente de eventual soltura.

A Recomendação nº 62/2020 do c. CNJ

não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos que se encaixam no grupo risco.

Ao contrário, as condições de saúde e a necessidade de segregação devem ser analisadas a partir de cada caso concreto, observando-se principalmente “
a periculosidade social do agente”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).

Nesse quadro, impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que
a vítima foi morta em frente à filha de 13 (treze) anos de idade e a poucos metros do Posto de Atendimento da Polícia Militar de Novo Mundo/MT, logo após
registrar Boletim de Ocorrência por agressões físicas e sexuais imputadas ao paciente (ID 40533487), a evidenciar maior reprovabilidade do ato criminoso (STJ, HC nº 145.576/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 19.10.2017; HC nº 424.606/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020